Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Geraldo José dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Banco Agibank S/A, Banco do Brasil S/A e Banco Cooperativo do Brasil S/A Sicoob –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação ao primeiro agravado da obrigação negativa de suspender os descontos originários dos contratos de empréstimos no 1217664388 e 1218535021, celebrados em seu nome. Segundo o provimento guerreado, carecem de verossimilhança as alegações formuladas pelo agravante, afigurando-se necessário compreender como foram realizados os empréstimos e a transferência de conta bancária, o que somente será possível após a oitiva das instituições financeiras. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, inicialmente, que recebe do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS dois benefícios, a saber, aposentadoria por invalidez e pensão por morte nos valores líquidos respectivos de R$ 1.041,90 (um mil e quarenta e um reais e noventa centavos) e R$2.402,06 (dois mil, quatrocentos e dois reais e seis centavos). Informara que sempre percebera esses benefícios perante conta mantida junto ao Banco do Brasil, segundo agravado. Noticiara que, “a alguns meses atrás na data de ir receber seu pagamento foi surpreendido com a informação”[1] de que fora alterado o banco destinatário de seus benefícios, que passaram a ser depositados em conta junto ao Banco Cooperativo do Brasil S/A - Sicoob, terceiro agravado. Observara que, além da alteração do banco, passaram a ocorrer descontos diretamente em seus benefícios previdenciários, originários dos empréstimos consignados no 1217664388 e 1218535021, que teriam sido fomentados pelo Banco Agibank S/A, primeiro agravado. Salientara que é idoso e analfabeto e fora vítima de má-fé por parte dos agravados, que realizaram a alteração da instituição financeira depositária dos benefícios previdenciários e fomentaram em seu favor os empréstimos nomeados. Aduzira que os descontos relativos aos empréstimos decorrentes dos contratos nomeados consomem grande parte do valor de seus benefícios, de modo que está experimentando dificuldades financeiras. Consignara que, nesse contexto, aviara ação de conhecimento, almejando, em sede de antecipação da tutela, a cominação ao primeiro agravado da obrigação negativa de suspender os descontos originários dos contratos de empréstimos no 1217664388 e 1218535021. Pontuara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara. Defendera que a decisão guerreada afigura-se, contudo, equivocada, merecendo reparos. Pontificara que possui 82 (oitenta e dois) anos de idade e saúde debilitada e os descontos originários dos empréstimos comprometem sua renda mensal não possuindo, atualmente, condições financeiras para adquirir alimentos e remédios para sua subsistência. Invocara o princípio da dignidade da pessoa humana e as normas de proteção ao idoso. Assinalara que, diante da sua baixíssima instrução e idade elevada, não compreendera os contratos de empréstimos firmados, ficando patente a violação ao dever de informação albergado no Código de Defesa do Consumidor. Resumira que, “sendo assim, não há que se falar em manifestação do agravante para adquirir os empréstimos, tendo em vista sua vulnerabilidade[2].” Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Geraldo José dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Banco Agibank S/A, Banco do Brasil S/A e Banco Cooperativo do Brasil S/A Sicoob –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação ao primeiro agravado da obrigação negativa de suspender os descontos originários dos contratos de empréstimos no 1217664388 e 1218535021, celebrados em seu nome. Segundo o provimento guerreado, carecem de verossimilhança as alegações formuladas pelo agravante, afigurando-se necessário compreender como foram realizados os empréstimos e a transferência de conta bancária, o que somente será possível após a oitiva das instituições financeiras. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Afere-se, assim, que a matéria controvertida cinge-se à aferição da legitimidade de se debitar ao primeiro agravado, em sede de tutela antecipada, a obrigação de suspender os descontos que mensalmente são realizados nos benefícios previdenciários do agravante, referentes aos contratos de empréstimos consignados no 1217664388 e no 1218535021. Sustentara o agravante, em suma, que é pessoa idosa e de pouca instrução, e não compreendera corretamente que estava firmando mútuos com o primeiro agravado, carecendo de legalidade as avenças, devendo, por conseguinte, ser suspensos os descontos decorrentes dos empréstimos que alcançam grande parte do valor dos benefícios previdenciários que aufere. Pontuadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, muito embora se possa vislumbrar o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara o agravante desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Deve ser assinalado que a relação havida entre as partes encerra vínculo de consumo, conforme o entendimento há muito consolidado (STJ, Súmula 297)[4]. Com efeito, o contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado e do serviço prestado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser declarado nulo ou revisado ante a sua simples pactuação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição da conduta abusiva do fornecedor e de que o entabulado estaria permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias. Nesse compasso, qualificada a relação jurídica de consumo no caso em deslinde, resta ser aferida a modalidade de negócio jurídico concertado entre as partes, uma vez que o agravante defendera que incorrera em erro e fora vítima de má-fé pelo primeiro agravado, porquanto não tinha conhecimento de que estava firmando contrato de mútuo, na modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento. Alegara, outrossim, violação do dever de informação por parte dos agravados, que não explicara as nuanças da avença, restando surpreendido com a alteração da instituição financeira depositária de seus benefícios previdenciários e com a retenção mensal em sua folha de pagamento de parte substancial de seus benefícios. Os vícios apontados, ao menos nessa análise perfunctória, não emergem indeléveis. É que, conforme pontuado, não negara o agravante que firmara os contratos de empréstimos. Cingira-se ele a sustentar que não fora devidamente informado sobre as nuanças e condições dos mútuos, notadamente os valores, a forma de pagamento do valor mutuado e a alteração da instituição financeira no qual seus benefícios são depositados. Ocorre que os valores mutuados foram depositados em sua conta bancária, como retrata o extrato que ora se reproduz[5]. Deve ser assinalado, outrossim, que o agravante coligira aos autos da ação de conhecimento subjacente os contratos que firmara com o primeiro agravado[6], nos quais foram destacados os importes mutuados e a importância mensal que seria descontada diretamente em sua folha de pagamento. Para ilustrar essa ilação, transcrevem-se algumas cláusulas do contrato de empréstimo no 1218535021[7], in verbis: “V- DADOS DO CONTRATO 1- Valor total financiado R$ 3.405,72 2- Valor liberado ao cliente R$ 3.362,40 (...) 7- Valor da parcela R$ 607,77 8- Número de parcelas: 6 9- Primeiro Vencimento 08/08/2021 10- Último vencimento 08/01/2022 (...) 3. DO PAGAMENTO O CLIENTE, em razão do crédito recebido, obriga-se pelo pagamento total da dívida, junto ao AGIBANK, em parcelas mensais e consecutivas conforme quadro V, mediante o desconto em folha de pagamento/benefício dessas parcelas, e/ou migração da dívida para um outro produto desde que a taxa de juros lhe seja mais favorável.” Sob essa realidade material, do acervo probatório coligido ao instrumento processual apura-se que o ajustado contemplara informações claras sobre o instrumento firmado, sobre o número de prestações e a forma de pagamento. Nessa toada, a despeito da avançada idade do agravante e da sua pouca escolaridade, não subsiste lastro para se reconhecer desconsideração para com o dever de informação adequada ou abusividade no negócio, ao menos nessa análise perfunctória. Diante dos valores mutuados e da existência de informações claras e precisas constantes dos contratos de crédito consignado, do qual o agravante tivera ciência, tanto que coligira aos autos da ação principal os instrumentos negociais, carece de verossimilhança a alegação que aduzira no sentido de que não tivera conhecimento dos termos da avença, afastando-se, assim, a aplicação subsidiária do preconizado nos artigos 112[8] e 113[9] do Código do Civil, no sentido de se reconhecer o alegado erro nas contratações. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que o contrato, em virtude dos princípios informativos que o permeiam, mormente o da autonomia da vontade e o da força obrigatória, ao ser entabulado de forma legal e sem qualquer vício, alça-se à condição de lei entre as partes, encontrando limite somente nas vedações expressas e de ordem pública e genérica, de onde emergira o secular apotegma pacta sunt servanda. Regularmente formalizado por partes capazes e tendo por escopo um objeto lícito e possível, a interseção do Judiciário em suas cláusulas somente é cabível e somente deve ser permitida quando qualquer dispositivo se afigurar excessivamente oneroso para um dos contratantes, de forma a lhe subtrair as indispensáveis comutatividade e consensualidade do avençado. Contudo, o legislador constituinte, com o pragmatismo que lhe é peculiar e atento à proliferação das relações sociais e comerciais e dos conflitos interpessoais mais constantes, içara à condição de dogma constitucional a outorga de proteção ao direito do consumidor como forma de conferir expressão e efetividade ao princípio da igualdade, dispensando tratamento diferenciado àquele que, a despeito de determinante, ocupa posição de inferioridade e hipossuficiência na cadeia produtiva como forma de colocá-lo em situação análoga ao fornecedor de serviços e produtos, consoante emerge cristalino do contido nos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, da vigente Carta Magna. Desse mandamento constitucional emergira o Estatuto Tutelador das Relações de Consumo e de Proteção ao Consumidor (Lei n. 8.078/90) como instrumento destinado a instrumentalizá-lo e conferir-lhe efetividade, dispensando tratamento normativo às relações de consumo. Dentre as diretrizes nucleares sobre as quais se pautam o Código de Defesa do Consumidor, emergem os Princípios da Transparência e da Informação, alçados à prioridade pela norma consumerista com o fim precípuo de regulamentar o poder econômico, os quais garantem ao consumidor o direito essencial e básico de ser informado sobre todos os aspectos dos serviços ou produtos que lhe são disponibilizados. Nesse sentido, cabe ao fornecedor a inafastável obrigação de detalhar suas características, qualidades, preços, etc. de forma clara, pontual e precisa, com o objetivo de dar ciência ao consumidor sobre todas as informações essenciais à decisão de adquirir, ou não, o produto ou serviço, não se admitindo eventuais falhas ou omissões. Dentre outras disposições protecionistas às relações de consumo, os artigos 4°, inciso IV, e 6o, inciso III, da Lei n. 8.078/90 assim estabelecem, ad litteris: “Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...) IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; “Art. 6o - São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)” À guisa dos dispositivos legais supracitados, não se pode olvidar que ao consumidor é assegurado o direito básico de obter informação adequada e precisa sobre os diferentes serviços que lhe são disponibilizados, tendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades – que devem estar condizentes com o serviço individualizado a ser prestado – e às demais condições pertinentes ao negócio a ser entabulado, ensejando a ilação no sentido de que o desrespeito aos princípios norteadores das relações de consumo se configura afronta à norma legal, devendo, pois, ser reprimida. O dever de transparência e informação na formação dos contratos celebrados com consumidores exige uma conduta leal e respeitosa durante todas as fases contratuais, restando expressamente previsto, ademais, esse dever do fornecedor, no caso de serviços que envolvam outorga de créditos, no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento. § 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. (Redação dada pela Lei no 9.298, de 1o.8.1996) § 2o É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.” A seu turno, no caso, ressoa impassível de controvérsia que o banco, ora primeiro agravado, efetivamente observara o dever de transparência, com prévio esclarecimento sobre o negócio jurídico celebrado entre as partes. Em suma, restara patente a subsistência de informação adequada e precisa ao consumidor sobre a natureza e as condições do contrato ao qual estava aderindo. Pontua-se, outrossim, que, em sendo o agravante aposentado pelo regime geral da Previdência, afigura-se legalmente admitida a contratação de empréstimo pessoal, em sintonia com o artigo 3o, §1o, da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS[10], carecendo de verossimilhança a alegação de que fora vítima de má-fé dos prepostos dos agravados, notadamente do primeiro. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulada o agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 109159865, p. 02 (fl. 06) – ação principal. [2] - ID Num. 32641012 - Pág. 10 (fl. 15). [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] “Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” [5] - ID Num. 109159883 - Pág. 1 (fl. 32) – ação principal. [6] - ID Num. 109159879 - Pág. 1 a ID Num. 109159881 - Pág. 3 (fls. 21/29) – ação principal. [7] - Num. 109159881 - Pág. 1 (fls. 26) – ação principal. [8] - “Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.” [9] - “Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.” [10] - “Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 1o Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias: I - até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e II - até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito.”